Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-25.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. INSURGÊNCIA PARCIAL CONTRA A SENTENÇA. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. Em conformidade com o preceituado pelo § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. No caso em concreto, ponderando sobre o binômio necessidade do Alimentado e possibilidade do Alimentante consoante ao dever, deste último, em contribuir para o sustento do filho, mostra-se adequado o valor dos alimentos fixados em 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo vigente.
4. Em face da sucumbência recursal, majoram-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, perfazendo o montante de 12% (doze por cento) calculados sobre 12 (doze) parcelas dos alimentos arbitrados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária, na forma do §3o do art. 98 do mesmo diploma processual, uma vez que o Apelante litiga sob o palio da justiça gratuita.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida.